Tribunal: TCU
Processo: 008.063/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3754/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 008.063/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Denise Isabel Rizzi (XXX.403.849-XX); Eduardo Paiva Scarparo (XXX.595.000-XX); Giana Zarbato Longo (XXX.142.489-XX); Heloa Barroso Cintra (XXX.732.306-XX); Julia Meirelles (XXX.263.339-XX); Karina Cardoso Gulbis Zimmermann (XXX.792.309-XX); Leticia Rocha Machado (XXX.246.830-XX); Luciane Stallivieri (XXX.576.320-XX); Marcelo Silva Barcelos (XXX.145.920-XX); Tassiane Terezinha Pinto (XXX.495.389-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.